Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. T. V. M. - CPF: 108.780.061-76 (AGRAVADO), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), TAIS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO - CPF: 019.650.251-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - VÍCIO NÃO VERIFICADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial externo por este Tribunal de Justiça, “
a inviabilidade da cobrança do valor excedente e de cobrança futura é uma consequência lógica da observância do limite exposto no acórdão
”.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
LUCAS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado, “
pois consignou que a cobrança da coparticipação é legal; limitou a cobrança ao valor de duas mensalidades; porém não elucidou a possibilidade de a Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação
”.

Defende que conforme entendimentos jurisprudenciais colacionados no próprio dispositivo, já é pacífico que a cobrança de coparticipação é legítima, contudo, aponta que “
não se pode, simplesmente, limitar a sua cobrança e considerar que o excedente não seja mais cobrado, pois isso seria como uma remição de dívida sem qualquer contraprestação, o que, convenhamos, não é apropriado
”.

Portanto, expõe que “
a diferença que excede esse montante estipulado também deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado
”.

Assim, pugna a embargante sejam acolhidos os aclaratórios, “
com o intuito de sanar os vícios apontados, se assim entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado
”.

A parte embargada, por sua vez, defende que “
observando o teor do v. acórdão embargado, facilmente se conclui a ausência de vício sugeridos pela embargante, porquanto, embora em descompasso com os seus interesses, toda a matéria foi debatida e enfrentada
”.

Cita que “
a embargante não aponta especificamente onde ou quais vícios do Artigo 1.022 do CPC estariam presentes, e como leciona o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 254413), não cabem embargos quando não demonstrada a omissão, contradição ou obscuridade, se tratando, portanto, a pretensão da embargante de uma tentativa de reconsiderar a decisão embargada
”.

Ressalta que “p
ermitir a cobrança do valor excedente até a sua quitação inviabilizará o prosseguimento do tratamento da mesma forma, inclusive, este foi o entendimento do TJMT sobre o tema no agravo de instrumento de n. 1002247-17.2024.8.11.0000
”.

Expõe que “
este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso pacificou o entendimento no sentido de que a cobrança de coparticipação não deve ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, não existindo qualquer exceção para cobrança posterior dos valores que excederem esse limite
”.

Assim, requer a rejeição do recurso oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de Lucas Tosta Vitorazzi Magosso, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998. 2. Considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade. 3. Nos termos do § 4.o do artigo 6.o da Resolução Normativa - RN n.o 465, incluído pela Resolução Normativa ANS n.o 539, de 23 de junho de 2022, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 4. No caso ora análise, o juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a cobrança da coparticipação do tratamento multidisciplinar a ser realizado pelo autor não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 5. A parte agravada, por sua vez, não recorreu da referida decisão, assim, considerando que possuo entendimento de que não pode haver cobrança de coparticipação conforme acima já destacado, bem como o fato de que a parte agravada não se opôs a decisão ora agravada, mantenho a decisão agravada. 6. Decisão mantida. 7. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de suposta omissão
no acórdão exarado, “
pois consignou que a cobrança da coparticipação é legal; limitou a cobrança ao valor de duas mensalidades; porém não elucidou a possibilidade de a Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação
”.

Ainda, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do agravo de instrumento deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando que a ré suspenda a cobrança de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor.

No que tange ao valor da coparticipação repassado ao usuário, foi fixado como parâmetro o valor equivalente o dobro da mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado a título de coparticipação não seja maior do que o dobro da mensalidade paga pelo beneficiário em razão do seu plano.

Contudo, recorre a operadora de plano de saúde para que a cobrança mensal do montante coparticipativo relativa a internação sub examine, apesar de estar limitada ao valor máximo do dobro da mensalidade, deverá ser paga pela embargada mês a mês, até que seja integralmente quitada.

No entanto, adotar tal entendimento tornaria sem efeito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que “
nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro
” (REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 16/12/2020 - Tema Repetitivo 1032).

Isso porque, caso seja determinado que o usuário arque com a integralidade das despesas, ainda que dentro das limitações impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaria sem efeito a decisão exarada no Tema Repetitivo 1032, de que o usuário seria o responsável da razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas.

Ainda, cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça exarado voto do julgado do recurso de agravo de instrumento n.o 1002247-17.2024.8.11.0000 no sentido de que “
a inviabilidade da cobrança do valor excedente e de cobrança futura é uma consequência lógica da observância do limite exposto no acórdão
” (TJMT - N.U 1002247-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024).

Ademais, como o acórdão expressamente destacou a observância dos limites impostos não há que se falar em cobrança do excedente ou possibilidade de cobrança futura, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024